Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-93.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009942-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ORMINDA APARECIDA DA SILVEIRA - CPF: 928.129.968-20 (APELADO), EMANUEL SEMPIO - CPF: 723.832.241-20 (ADVOGADO), ALANA BREJO CABREIRA - CPF: 019.825.251-00 (ADVOGADO), LUANA KARULYNE DE SOUZA SANTOS ALVES - CPF: 052.543.211-64 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR DOENÇA INCAPACITANTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu o direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária a servidora inativa com doença incapacitante, com restituição dos valores descontados indevidamente. A decisão de origem determinou o início da isenção do imposto de renda na data da aposentadoria e reconheceu o direito à redução ou isenção da contribuição previdenciária desde o diagnóstico da moléstia, além de fixar honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se a doença incapacitante comprovada autoriza a isenção do imposto de renda prevista em lei; (
ii
) saber se há direito à redução ou isenção da contribuição previdenciária conforme o regime jurídico aplicável ao período; e (
iii
) saber se os honorários devem ser fixados somente na fase de liquidação.

III. Razões de decidir:

3. A legislação federal concede isenção de imposto de renda a aposentados com doenças graves, sendo suficiente a comprovação por laudo médico idôneo emitido pela perícia oficial, entendimento consolidado na jurisprudência. A enfermidade comprovada enquadra-se no conceito legal de alienação mental, o que autoriza a isenção do imposto de renda a partir da data da aposentadoria, momento em que surgem os proventos sujeitos à tributação.

4. Quanto à contribuição previdenciária, aplica-se o regime jurídico vigente em cada período, com observância às normas constitucionais e complementares estaduais, que asseguravam tratamento diferenciado aos portadores de doença incapacitante desde o diagnóstico.

5. A restituição do indébito é devida, observada a prescrição quinquenal, alcançando apenas as parcelas posteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. A correção monetária incide desde cada desembolso, e os juros moratórios desde a citação, conforme orientação vinculante dos tribunais superiores.

6. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, porque a condenação é ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento
: “1. A comprovação de doença incapacitante autoriza a isenção do imposto de renda a partir do diagnóstico da moléstia grave ou da data da inativação, o que for posterior. 2. A redução ou isenção da contribuição previdenciária do servidor portador de doença incapacitante observa o regime jurídico vigente em cada período, a partir do diagnóstico da moléstia. 3. A restituição do indébito deve observar a prescrição quinquenal, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação. 4. Honorários advocatícios em sentença ilíquida devem ser arbitrados na fase de liquidação.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CRFB, art. 40, §§ 18 e 21 (redações aplicáveis ao período); EC n. 103/2019, art. 36, II; EC Estadual n. 92/2020; LC Estadual n. 202/2004, art. 2º, IV; LC Estadual n. 654/2020; LC Estadual n. 700/2021; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, reexame necessário n. 0001469-92.2011.8.11.0041, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.11.2015, publicado no DJe em 17.11.2015; TJMT, agravo de instrumento n. 1030230-25.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2024, publicado no DJe em 13.6.2024; STJ, REsp n. 1.799.621/DF, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019, publicado no DJe em 07.6.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária c/c pedido de restituição de indébito n. 1009942-93.2024.8.11.0041 manejada por
ORMINDA APARECIDA DA SILVEIRA
em face do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar o direito à isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária, condenando o ente estadual a restituir os valores indevidamente descontados.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a patologia que acomete a servidora não se encontra prevista no rol taxativo estabelecido pela legislação de regência, o que impossibilitaria o reconhecimento do direito à isenção ou à benesse pleiteada. Alega que a servidora não apresenta nenhuma das moléstias graves elencadas no rol exaustivo do artigo 6º, incisos XIV e XXI, da Lei nº 7.713/1988, que prevê a isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria. Argumenta, ainda, que não há falar em redução da contribuição previdenciária, ante a ausência de comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de quaisquer atividades laborativas. Por fim, defende que a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado.

À vista disso, requer-se o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 332301872, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária c/c pedido de restituição de indébito n. 1009942-93.2024.8.11.0041 manejada por ORMINDA APARECIDA DA SILVEIRA em face do apelante e do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar o direito à isenção do imposto de renda e de contribuição previdenciária, condenando o ente estadual a restituir os valores descontados, desde 14.3.2019 até a propositura da ação, mais aqueles que ainda forem descontados.

De início, destaca-se que o recurso de apelação volta-se contra o reconhecimento da isenção do imposto de renda, da redução/isenção da contribuição previdenciária, bem como contra a ausência de fixação de honorários advocatícios.

Nesse contexto, o cerne recursal, igualmente submetido ao reexame necessário, consiste em aferir se a apelada, servidora estadual inativa e apresentando patologia enquadrada como alienação mental, faz jus à isenção do imposto de renda prevista no artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, bem como à redução ou isenção da contribuição previdenciária aplicável às pessoas com doença incapacitante, à luz do regime jurídico vigente. Cumpre, ainda, examinar se os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme alegado pela autarquia recorrente.

Além disso, em sede exclusiva de remessa necessária, subsiste a controvérsia referente à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como à definição de seus consectários legais, cuja fixação deve observar os parâmetros estabelecidos pela legislação de regência e pela jurisprudência consolidada.

Pois bem.

1. DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.

É certo que o artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção de imposto de renda para proventos de aposentadoria percebidos por pessoas com doenças graves, entre elas a alienação mental, nos seguintes termos:

“
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)

(Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

(Vide ADIN 6025)
[...]”.
[sem destaque no original]

Importante frisar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova. Tal entendimento está consolidado na Súmula n. 598/STJ,
in verbis
:

“
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
”

No caso
sub judice
, verifica-se que a impetrante, ora apelada, instruiu os autos com laudo médico-pericial emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica Estadual em 28.11.2014, para fins de aposentadoria por invalidez. Referido laudo atesta que a servidora apresenta episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, nos termos do CID F32.3.

Do laudo firmado pelo perito oficial, depreende-se que a servidora apresenta patologia enquadrada como alienação mental, quadro que lhe acarreta incapacidade laboral absoluta e impõe, inclusive, a necessidade de curatela. O
expert
consignou, ainda, que a paciente se enquadra na hipótese prevista no artigo 213, § 1º, da Lei Estadual n. 04/1990, a qual autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez permanente em razão de doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Com efeito, em 05.02.2018, por meio do Ato n. 102/2018-CM, foi-lhe concedida aposentadoria por invalidez, decorrente da moléstia incapacitante, relativamente ao cargo efetivo que exercia.

Cumpre salientar que, conforme expressamente consolidado no Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria n. 797/MPOG, de 22.3.2010, o conceito de “
alienação mental
” não se restringe a diagnósticos específicos, mas compreende todo quadro de distúrbio psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual “
haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho
”. A propósito:

“[...]
“
A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida
". (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000)
[...]”. (TJMT, reexame necessário n. 0001469-92.2011.8.11.0041, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.11.2015, publicado no DJe em 17.11.2015).
[sem destaque no original].

Diante do conjunto probatório carreado aos autos – o qual demonstra, de modo claro e inequívoco, que a impetrante é acometida por doença grave incapacitante que implica em alienação mental – resta plenamente comprovado o seu enquadramento na hipótese legal prevista no artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, de modo que é indiscutível o seu direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
1. A concessão da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para indivíduos portadores de doenças graves, conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98, abrange os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma, desde que a moléstia se enquadre nos critérios estabelecidos.

[...]” (TJMT, agravo de instrumento n. 1030230-25.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2024, publicado no DJe em 13.6.2024).
[sem destaque no original].

No que tange ao termo inicial da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que tal marco deve corresponder à data da comprovação da moléstia por meio de diagnóstico médico, ou à data da inativação, quando esta ocorrer em momento posterior. Isso porque a isenção “
só alcança os proventos de aposentadoria, não abarcando a remuneração do portador de moléstia grave que continua em atividade, ainda que já acometido pela doença
”. (STJ, REsp n. 1.799.621/DF, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23.5.2019, publicado no DJe em 07.6.2019).

Nessa linha, o laudo médico apresentado pela impetrante, datado de 28.11.2014, revela-se plenamente idôneo para atestar a moléstia grave que lhe acomete, constituindo prova robusta de sua condição clínica e da consequente aptidão para a fruição do benefício fiscal. Todavia, considerando que a servidora somente passou a perceber proventos de aposentadoria a partir de
05.02.2018
, data em que se efetivou sua inativação, é este o marco jurídico que deve reger o início da isenção, porquanto é a partir desse momento que emerge a materialidade tributável que seria, em tese, objeto de incidência fiscal.

Correta, portanto, a atuação do juízo de origem ao fixar o termo inicial do benefício e afastar as cobranças anteriores, postura que se coaduna plenamente com a orientação já sedimentada pela Corte Superior, a saber: STJ, RMS n. 57.404/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19.3.2019.

Outrossim, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.525.407 com repercussão geral (Tema n. 1.373), consolidou o entendimento de que “
o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo
”.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, conclui-se que a sentença não merece nenhum reparo quanto ao ponto, não subsistindo, por conseguinte, a insurgência recursal nesse aspecto.

2. DA ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

Em relação à redução ou à isenção total da contribuição previdenciária, cumpre salientar que, antes da Emenda Constitucional n. 103/2019, a Constituição da República Federativa do Brasil dispunha que a contribuição dos inativos incidiria apenas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensão que superasse o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (artigo 40, § 18). Ademais, quando o beneficiário fosse, na forma da lei, pessoa com doença incapacitante, a incidência se daria somente sobre o que ultrapassasse o dobro desse limite (artigo 40, § 21).

No Estado de Mato Grosso, tal diretriz foi regulamentada pela Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que instituiu, para o custeio do sistema previdenciário estadual, o regime especial nos seguintes termos:

“
Art. 2º
[...]

[...]

IV -

11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria
, reserva remunerada ou reforma e pensão que
supere o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal,
quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.
[...]”.

A Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o §21 do artigo 40 da CRFB, porém condicionou a eficácia dessa revogação à edição de lei específica no âmbito dos entes federativos, vedando, expressamente, qualquer efeito retroativo (artigo 36, II e parágrafo único). No âmbito estadual, tal adequação constitucional somente se concretizou com a promulgação da Emenda Constitucional Estadual n. 92, em 21.8.2020, que conferiu a simetria formal exigida pela norma federal.

Com efeito, a legislação infraconstitucional permaneceu inalterada até então: embora a Lei Complementar Estadual n. 654, de 19.2.2020, tenha elevado a alíquota geral para 14% (quatorze por cento) e instituído base de cálculo mínima equivalente a um salário-mínimo, ela não revogou o regime especial do “
duplo teto
” previsto no art. 2º, IV, da LC Estadual n. 202/2004. Isso porque a eficácia material da LC Estadual n. 654/2020 dependia, necessariamente, da prévia conformação constitucional do Estado – o que somente ocorreu com a entrada em vigor da EC Estadual n. 92/2020. Assim, até essa data –
21.8.2020
–, o regime especial anteriormente estabelecido preservou sua plena aplicabilidade.

A alteração material do regime jurídico se consolidou com a edição da Lei Complementar Estadual n. 700, em 10.8.2021, que redefiniu a base de incidência para o teto simples do RGPS, revisitou o conceito de doença incapacitante e instituiu salvaguardas específicas, como se observa:

“
Art. 2º
[...].

[...]

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.

[...]

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

[...]

§9º O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes
.
[...]
.
”
[sem destaque no original].

Do arcabouço legislativo, extrai-se a seguinte sistematização ao servidor com doença incapacitante: (
i
)
até a data de 21.8.2020
, alíquota de 11% sobre o valor que superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; (
ii
)
de 21.8.2020 a 10.8.2021
, alíquota de 14%

sobre o valor que superar o montante de 01 (um) salário mínimo; e (
iii
)
de 10.8.2021 em diante
, alíquota de 14% sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS.

Nesse contexto, considerando que a contribuição previdenciária constitui parcela mensal obrigatória aos servidores ativos, inativos e pensionistas, não se cogita propriamente de termo inicial para o seu pagamento, o qual é contínuo por natureza. Define-se apenas o marco temporal para a aplicação das alíquotas especiais destinadas ao beneficiário com doença incapacitante, que deve coincidir com a data do diagnóstico da enfermidade –
28.11.2014
–, revelando-se indevidas as cobranças superiores ao percentual especial a partir de então.

Ressalte-se, ainda, que inexiste exigência de prévio requerimento administrativo, pois tal condicionamento violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5°, XXV, da CRFB/88), segundo o qual “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Desse modo, conclui-se que a sentença foi proferida de maneira escorreita ao reconhecer o direito da autora à redução – ou mesmo à isenção – da contribuição previdenciária, na forma anteriormente delineada. Por conseguinte, o recurso, quanto a esse ponto, não merece provimento.

3. DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Reconhecido o direito da autora à isenção do imposto de renda e à redução ou isenção da contribuição previdenciária, impõe-se, como consequência lógica e inafastável, a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, nos termos da legislação tributária e civil. A apuração do montante devido deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, ocasião em que serão definidos, de forma precisa, os respectivos valores.

Nesse contexto, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, aplica-se a Súmula n. 85/STJ, segundo a qual a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Assim, proposta a demanda em 14.3.2024 e inexistindo negativa expressa da Administração quanto ao direito reclamado, encontram-se prescritas apenas as parcelas anteriores a 14.3.2019.

Dessa forma, a restituição deverá abranger todos os valores indevidamente descontados dos proventos da autora: (
i
) a título de imposto de renda, desde 05.2.2018, data em que passou à inatividade; e (
ii
) a título de contribuição previdenciária, desde 28.11.2014, data do diagnóstico da moléstia incapacitante. Contudo, deve observar a limitação imposta pela prescrição quinquenal, sendo restituíveis apenas os valores posteriores a
14.3.2019
.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

“
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).”

Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação a partir de 09.12.2021, incide a Taxa SELIC como único índice remuneratório, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação, conforme estabelecido em seu artigo 3º. E, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, com juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, ela deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto “
os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida
”, nos termos da Súmula n. 204 do c. STJ.

Por essas razões, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para corrigir os critérios de atualização monetária e juros, bem como os respectivos termos iniciais.

4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

No que concerne aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, tratando-se de sentença ilíquida, aplica-se o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual a definição do montante devido a título de honorários deve ser remetida à fase de liquidação do julgado, ocasião em que serão observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do referido dispositivo legal.

Tal disciplina visa assegurar que a verba honorária seja arbitrada de forma proporcional ao efetivo montante da condenação, somente aferível após a apuração do
quantum debeatur
. Assim, impõe-se o parcial provimento do recurso, a fim de afastar a fixação antecipada dos honorários realizada na sentença.

5. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MTPREV, tão somente para afastar a condenação em honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados sobre o valor da condenação a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais previstos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Em sede de reexame necessário,
RETIFICO
parcialmente a sentença, a fim de determinar que a correção monetária incida a partir de cada desembolso e que os juros moratórios fluam desde a citação válida, em estrita observância aos Temas n. 905/STJ e n./810 do STF, bem como às Emendas Constitucionais n. 113/2021 e 136/2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026